Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-40.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001790-40.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS - CPF: 055.146.771-17 (APELANTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
1001790-40.2019.8.11.0006

Apelante
:
KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
– FATURA ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR - LAUDO DO INMETRO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO VERIFICADA - COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

M
ostra
-se
lícita a cobrança de valores na fatura de energia se realizada perícia por laboratório autorizado pelo Inmetro que concluiu inexistir qualquer defeito no aparelho medidor de consumo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1001790-40.2019.8.11.0006

Apelante
:
KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, proposta por
ELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação (Id.
43226970): Alega que a sentença deve ser totalmente reformada, porquanto existem elementos nos autos que demonstram a falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrida. Afirma que o aumento das faturas de energia elétrica é desproporcional e indevido. Sustenta que, após a troca do medidor de consumo de energia elétrica, as faturas se normalizaram e voltaram a ficar na média anterior, o que demonstra o defeito do medidor. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id.
43226974
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1001790-40.2019.8.11.0006

Apelante
:
KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres

V O T O

Apelação
interposta por
KELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS
.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, proposta por
ELLEN CHRISTIAN LOBO RAMOS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra a parte autora que
suas faturas de energia elétrica possuíam em média o valor de R$132,80, porém o consumo da unidade consumidora aumentou de forma significativa. Afirma que procurou a requerida e tentou resolver o problema, mas não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar procedente a ação para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pesem as alegações da apelante, a r. sentença não comporta reforma.

Isso porque verifica-se que o juízo determinou a remessa do medidor de energia elétrica instalado na residência da autora ao
Inmetro, para que fosse realizada perícia no aparelho,
a fim de averiguar a existência de suposta anomalia.

Na sequência, foi emitido o Laudo Técnico n° 0003987/2019, com o seguinte resultado (Id 43221095):

“
O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão COMPATÍVEIS com sua classe de exatidão.”

Dessa forma, verifica-se que não houve falha na medição do consumo, tampouco na prestação do serviço pela concessionária, de modo que não há falar em cobrança indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO ABRUPTO DE VALORES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO VERIFICAÇÃO – LAUDO PERICIAL REALIZADO POR LABORATÓRIO AUTORIZADO PELO INMETRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que se trate de relação de consumo , o que possibilita a inversão do ônus da prova, a parte ré se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, CPC.
A perícia realizada no medidor de energia elétrica foi realizada por laboratório autorizado pelo Inmetro, revestindo-se de validade. Não verificada qualquer irregularidade no medidor de energia capaz de interferir no seu regular funcionamento, a manutenção do débito de consumo é a medida que se impõe.
(TJMT - N.U 0057321-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 13/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇAO DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. Argumentos do autor, ora apelante, que não convencem – Aumento dos valores nas contas de consumo – Requerida que se desincumbiu de seu ônus probatório – Correta a sentença de improcedência – Perícia que concluiu inexistir qualquer defeito no medidor de consumo de energia.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1005638-90.2017.8.26.0619; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

Assim, demonstrada a regularidade da cobrança, deve ser mantida a improcedência da ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020